Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIDO. CRIME HEDIONDO. 40% DA PENA. ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DO CÁLCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
1. Embora o ora agravante não seja primário, uma vez que já havia sido condenado em diversas ações penais anteriores, o entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, baseado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que, quando o sentenciado por crime hediondo não for reincidente específico, ou seja, quando não tiver outras condenações por crime hediondo, aplica-se o art. 112, V, da Lei de Execução Penal para a progressão de regime, exigindo-se o cumprimento de 40% da pena relativa ao delito hediondo.
2. Para que o agravante preencha o requisito objetivo para progredir de regime, necessita cumprir 40% da pena relativa à tentativa de latrocínio (estipulada em 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão) a contar da data da prisão em flagrante (07/07//2019), sendo este o marco inicial para o cálculo da progressão de regime.
3. Recurso conhecido e desprovido.